Tribunal: STF
Processo: ARE 1595259
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO INOMINADO – AGENTE PENITENCIÁRIO – ÁREA DA DEFESA SOCIAL - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA VÁLIDA – PRAZO DE VIGÊNCIA DE OITO ANOS – RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos II e IX, § 2º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Verifica-se a partir dos documentos juntados aos autos, que a parte recorrente possuía contrato com a Administração Pública para exercício das funções de agente de segurança penitenciário com prazo de 03 (três) anos (16/05/2015 a 16/03/2018) e, posteriormente, realizou outro contrato com o período de vigência de 16/03/2018 a 14/03/2023 (ID 446633993).
O artigo 4º da Lei nº 18.185/09, estabelece que em se tratando das áreas de segurança pública, defesa social, vigilância e meio ambiente as contratações terão o prazo de três anos e o §1º, inciso III do referido artigo, admite a possibilidade de prorrogação por até no máximo, cinco anos na área de defesa social e três anos nas áreas de segurança pública, vigilância, meio ambiente e saúde.
Neste sentido, considerando que o prazo de contratação do recorrido respeitou o prazo previsto em lei, qual seja, o prazo de 08(oito) anos, não há que se falar em direito ao FGTS.
Com efeito, examinados os autos, conclui-se que o juízo “a quo” analisou bem as provas produzidas e o direito aplicável à espécie, dando à lide o correto desate, ao decidir:

Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente